Tribunal: TJES
Processo: 5002416-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002416-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMULO OLIVEIRA VARGAS e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002416-22.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : RÔMULO OLIVEIRA VARGAS E

MARTA EMERY ARAÚJO VARGAS

ADVOGADOS : CAROLINE SOUZA SCHETTINO E

OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RÔMULO OLIVEIRA VARGAS
e
MARTA EMERY ARAÚJO VARGAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que (i) não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade; (iii) o indeferimento do benefício viola o direito constitucional ao acesso à justiça, e (iv) não há prova concreta da suficiência de recursos financeiros.

Assim, requerem o provimento do recurso para que lhes seja deferida a assistência judiciária gratuita (id. 1254195).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado (id. 1514343).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de janeiro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002416-22.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : RÔMULO OLIVEIRA VARGAS E

MARTA EMERY ARAÚJO VARGAS

ADVOGADOS : CAROLINE SOUZA SCHETTINO E

OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade; (iii) o indeferimento do benefício viola o direito constitucional ao acesso à justiça, e (iv) não há prova concreta da suficiência de recursos financeiros.

Assim, requerem a reforma da decisão agravada para deferir-lhes a assistência judiciária gratuita (id. 1254195).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado (id. 1514343).

Pois bem.

Em relação à pessoa natural, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, pois se o juiz verificar elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, com espeque no art. 99, § 2º, do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser possível o indeferimento quando a demanda versar sobre bem incompatível com a alegação de precariedade financeira,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.

3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)” (destaquei)

Vejam que o Magistrado
a quo
facultou aos Agravantes a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, antes de indeferir o benefício, por vislumbrar a presença de elementos indicadores da capacidade financeira.

Inclusive, por ocasião do desprovimento do agravo de instrumento n.º 0002635-83.2015.8.08.0048, por esta E. Terceira Câmara Cível, sob a minha relatoria, consignei inexistir qualquer impedimento legal para que os Agravantes cumprissem a determinação judicial anterior e apresentassem contracheques, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos que confirmassem a declarada hipossuficiência.

Os Agravantes
não
juntaram qualquer documento que justificasse a concessão do benefício, nem mesmo quando da interposição deste agravo de instrumento.

Logo, mostra-se correta e adequada a decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita, mormente porque o primeiro Agravante é engenheiro e sócio da empresa Sole Tecnologia e Serviços Ltda e a segunda Agravante é odontóloga.

Ambos são executados na qualidade de fiadores no contrato de financiamento firmado com o banco Agravado, no qual a empresa recebeu a quantia de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002416-22.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : RÔMULO OLIVEIRA VARGAS E

MARTA EMERY ARAÚJO VARGAS

ADVOGADOS : CAROLINE SOUZA SCHETTINO E

OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.